Tribunal: TJSP
Processo: 1002420-36.2018.8.26.0452
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGADA REALIZAÇÃO DE PERMUTA DO BEM EM MOMENTO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. Apresentação de documentos pela embargante que comprovam a posse e residência no imóvel, antes mesmo do decreto de sua indisponibilidade na ação civil pública. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGADA REALIZAÇÃO DE PERMUTA DO BEM EM MOMENTO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. Apresentação de documentos pela embargante que comprovam a posse e residência no imóvel, antes mesmo do decreto de sua indisponibilidade na ação civil pública. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional efeito modificativo, para dar provimento ao recurso de apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000, da Comarca de Piraju, em que é
embargante HELENA APARECIDA DOS PASSOS, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração, com excepcional efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
2
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000
Embargante: Helena Aparecida dos Passos
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Luiz Cabral Zurdo, Carlos Rodrigo da Silva, Cassiano Ricardo
Nunes Ferreira, Carlos Eduardo Alves dos Santos e Paulo Cesar Minozzi
Comarca: Piraju
Voto no 14423
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECLARAÇÃO
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
IMÓVEL. ALEGADA REALIZAÇÃO DE PERMUTA
DO
BEM
EM
MOMENTO
ANTERIOR
À
CONSTRIÇÃO.
Apresentação
de
documentos
pela
embargante que comprovam a posse e residência no
imóvel, antes mesmo do decreto de sua indisponibilidade
na ação civil pública. Embargos de declaração acolhidos,
com excepcional efeito modificativo, para dar provimento
ao recurso de apelação.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 122/128 que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargante, contra a sentença de
primeiro grau julgou improcedente os embargos de terceiros ajuizados
em ação civil pública.
A embargante alega que (i) o acórdão é
contraditório ao afirmar a ausência de fraude à execução ou má-fé e
determinar a manutenção da constrição; (ii) deve ser acatado o pedido
do Ministério Público para converter o julgamento em diligência; (iii)
trouxe novos documentos aos autos para demonstrar a injustiça da
medida; (iv) era responsabilidade de Carlos Rodrigues fazer a
transferência dos imóveis, mas ele não fez; (v) não pode pagar pelo erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
3
dos outros.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
40/41) e as demais partes interessadas não se manifestaram nos autos
(fls. 48).
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
comportam
acolhimento, com atribuição do excepcional efeito modificativo.
No acórdão, no tocante à falta de registro
imobiliário do contrato de permuta, a Turma julgadora afirmou o
seguinte:
O fato de a embargante não ter procedido ao
registro imobiliário do Contrato de Permuta, não
retira a legitimidade da sua posse e propriedade do
bem, ainda que não conste a assinatura da segunda
testemunha e o reconhecimento da firma de ambas,
requisito formal, aliás, que não está previsto no
Código Civil de 2002, como de validade formal do
instrumento particular.
[...]
As regras são claras e o direito dá prevalência a
quem cumpre os ditames da lei, não o contrário.
Ora, tivesse a embargante procedido ao registro do
Contrato de Permuta antes de 26/08/2016, não
existiria a constrição averbada na matrícula
imobiliária.
E com relação à prova da posse do imóvel, que lhe
garantiria o direito pleiteado, ficou consignado que no tocante à
alegada boa-fé da embargante, ainda que não conste nos autos
qualquer elemento de demonstre eventual simulação ou fraude no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
4
Contrato de Permuta, no curso da ação a autora não apresentou
qualquer documento (além do Contrato de Permuta) que
demonstrasse a posse e propriedade do bem, tais como recibos de
recolhimento
de
impostos,
certidão
negativa
de
débitos
municipais, contas de luz, água do imóvel, entre outras (g. n.).
Ocorre que no presente recurso a embargante
apresentou documentos que comprovam a posse e residência no
imóvel, antes mesmo do decreto de indisponibilidade do mesmo
na ação civil pública: (i) conta de água em no nome da
embargante desde agosto de 2016 (fls. 18) e (ii) declaração de
imposto de renda de Carlos Rodrigo da Silva, exercício 2017, ano
base 2016, no item “declaração de bens e direitos” consta uma
casa residencial com área total de 168,31m, localizado na Rua
Cap. Arthur José dos Reis, 551, cidade de Timburí-SP, matricula
registro de imóveis 17.770, reformada em 2015. Vendida para
Helena Aparecida dos Passos em 12/04/2015 e encontra-se
bloqueada judicialmente 1002308-38.2016.8.26.0452 (g. n.) (fls.
21).
Diante disso, é o caso de acolher os embargos de
declaração, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso de
apelação da embargante e determinar a desconstituição do bloqueio
judicial proferido nos autos da ação civil pública processo no
1002308-38.2016.8.26.0452, em trâmite perante a 2a Vara da
Comarca de Piraju, sobre o imóvel localizado na Rua Capitão
Artur José dos Reis, no 551, Município de Timburi, de propriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
5
da embargante.
Assim, o acórdão passa a ter a seguinte redação:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DECLARAÇÃO
DE
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGADA
REALIZAÇÃO
DE
PERMUTA
DO
BEM
EM
MOMENTO
ANTERIOR
À
CONSTRIÇÃO.
Indisponibilidade declarada na ação civil pública
processo no 1002308-38.2016.8.26.0452, em sede
liminar (art. 7o da Lei no 8.429/1992). Imóvel
adquirido pela embargante por meio de Contrato de
Permuta em 2015, sem inscrição no registro
imobiliário. Presença de outros elementos de prova
da posse e residência no imóvel pela embargante,
antes mesmo do bloqueio do bem na ação civil
pública. Adquirente e posse de boa-fé. Aplicação da
Súmula no 84 do STJ. Precedentes. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 66/69, que julgou improcedentes os embargos de
terceiros. Sucumbente, a embargante foi condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Em razões recursais, a apelante alegou, em resumo,
que (i) a permuta foi feita de boa-fé e não houve fraude à execução; (ii)
o negócio jurídico realizado com Carlos Rodrigo da Silva (réu em ação
civil pública onde teve seus bens bloqueados) foi feito em 13/04/2015 e
o bloqueio ocorreu em 10/08/2016; (iii) comprovou os pagamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
6
ajustados no contrato de permuta; (iv) aplicação dos artigos 674, § 2o,
II, do novo CPC e 54 da Lei no 13.907/2015; (v) detém a posse e a
propriedade do imóvel; (vi) a permuta foi feita antes do cumprimento
de sentença na ação civil pública; (vii) à época não havia qualquer
constrição na matrícula do imóvel; (viii) inteligência da Súmula no 375
do STJ; (ix) apresentou jurisprudência (fls. 75/87).
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, ao
qual foram apresentadas contrarrazões (fls. 100/103).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se nos autos opinando pelo desprovimento do recurso, ou conversão do
julgamento em diligência (fls. 109/113).
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiro ajuizados por
Helena Aparecida dos Passos, visando a desconstituição do
bloqueio judicial sobre o imóvel localizado na Rua Capitão Artur
José dos Reis, no 551, Município de Timburi, que alega ser de sua
propriedade. A constrição decorre de decisão judicial proferida
nos autos da ação civil pública processo no
1002308-38.2016.8.26.0452, em trâmite perante a 2a Vara da
Comarca de Piraju, para garantir eventual ressarcimento ao
erário ou pagamento de multa civil. A indisponibilidade do imóvel
foi averbada na matrícula no 17.770 do Registro de Imóveis de
Piraju, em 26/08/2016 (fls. 19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
7
Alega a embargante que em 13/04/2015 adquiriu
o referido imóvel de Carlos Rodrigo da Silva, por meio de
Contrato de Permuta
transferiu para este o imóvel da Rua
Pedro Ribeiro no 831/849, e passou a ser proprietária do imóvel
da Rua Capitão Artur José dos Reis, 551 (fls. 13/16). Afirma que
a averbação da indisponibilidade deste imóvel na sua matrícula
ocorreu somente em 26/08/2016, devendo ser mantido o Contrato
de Permuta e determinado o cancelamento da constrição na
matrícula imobiliária.
O
MM.
Juízo
de
primeiro
grau
julgou
improcedente a ação, considerando que a forma pela qual se fez o
negócio entre a embargante e o executado Carlos impossibilita a
presunção absoluta de que o documento seja válido.
A r. sentença comporta reforma.
Importa consignar que a indisponibilidade dos
bens do corréu Carlos Rodrigo da Silva decorre da ação civil
pública processo no 1002308-38.2016.8.26.0452, determinada,
liminarmente, pelo magistrado de primeiro grau em 05/08/2016,
com fundamento no artigo 7o da Lei no 8.429/1992. Esta decisão
foi confirmada por esta C. Câmara em 13/07/2018, no agravo de
Instrumento no 2194988-31.2016.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
8
Pois bem. O fato de a embargante não ter
procedido ao registro imobiliário do Contrato de Permuta, não
retira a legitimidade da sua posse e propriedade do bem, ainda
que não conste a assinatura da segunda testemunha e o
reconhecimento da firma de ambas, requisito formal, aliás, que
não está previsto no Código Civil de 2002, como de validade
formal do instrumento particular.

No caso, o Contrato de Permuta de fls. 13/16
dos autos (firmado antes do bloqueio na ação civil pública) deve
se sobrepor à constrição judicial averbada na matrícula
imobiliária, uma vez que a embargante demonstrou a posse e
residência no imóvel, também anterior a 05/08/2016. São
elementos suficientes para provar a posse e propriedade do bem
em nome da embargante.

Ou seja, mediante o contrato de permuta e a
prova da posse do imóvel, no caso, inexiste a possibilidade de se
alegar eventual fraude, simulação ou má-fé da embargante, tendo
aplicação a Súmula no 84 do STJ, segundo a qual é admissível a
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que
desprovido do registro.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO Imóvel cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
9
escritura de compra e venda não foi levada a registro.
Sentença de procedência. Impossibilidade de reforma.
Embargos de terceiro que são a via adequada para a
impugnação de constrição de bens de quem não é parte
no processo. Desnecessidade da citação pessoal do
Procurador Geral de Justiça. Preliminares afastadas.
Admissibilidade da oposição de embargos de terceiro
fundados
em
alegação
de
posse
advinda
do
compromisso de compra e venda, ainda que sem
registro. Aplicação da Súmula no 84 do Col. Superior
Tribunal
de
Justiça.
Demonstração
de
que
o
compromisso de compra e venda foi firmado antes do
ajuizamento da ação civil pública e do decreto de
indisponibilidade. Ilegalidade da constrição Recurso
não provido. (Apelação no 1000045-42.2016.8.26.0352,
6a Câmara de Direito Público, Relatora Des. Maria
Olivia Alves, j. em 03/12/18).
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO.
Execução, em sede de ação de responsabilidade por ato
de improbidade administrativa, em face de sócio de
pessoa jurídica. Constrição sobre bem imóvel. No
entanto, anos antes, ele havia sido destinado à sua ex-
esposa, quando foi realizada a partilha na ação de
divórcio. Ausência de registro da alteração da
titularidade
do
bem.
Constrição
indevida.
Levantamento determinado. Viabilidade. Pedido inicial
julgado procedente. Manutenção da sentença. Recurso
não provido. (Apelação no 0001183-06.2013.8.26.0372,
12a Câmara de Direito Público, Relator Des. Osvaldo
de Oliveira, j. em 08/04/18)
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERRENO
ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE EM 1.981 E
OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM 2.005,
NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA EM
FACE DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA DE
COMPRA E VENDA JUNTO AO CRI QUE NÃO É
ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA VERDADE
MATERIAL. SÚMULA 84 DO A. STJ.
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
O
EMBARGANTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
10
COMPROU O IMÓVEL EM 1.981, PAGOU O ITBI EM
TAL
OCASIÃO,
RECOLHE
OS
IMPOSTOS
MUNICIPAIS
SOBRE
REFERIDO
BEM,
DECLARANDO-O ANUALMENTE EM SEU IMPOSTO
DE RENDA, EXERCENDO ATOS DE POSSE SOBRE
O MESMO.
R.
SENTENÇA
MANTIDA.
(Apelação
no
0000516-29.2015.8.26.0120, 13a Câmara de Direito
Público, Relatora Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j.
em 29/11/17)
Portanto, reformo a r. sentença para julgar
procedentes os embargos de terceiros, determinando a desconstituição
do bloqueio judicial proferido nos autos da ação civil pública
processo no 1002308-38.2016.8.26.0452, em trâmite perante a 2a
Vara da Comarca de Piraju, sobre o imóvel localizado na Rua
Capitão Artur José dos Reis, no 551, Município de Timburi, de
propriedade da embargante. Ficam invertidos os ônus da
sucumbência e acrescidos em 2% os honorários advocatícios, a
título de honorários recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator
Por fim, importa consignar que os documentos a fls.
22/28 dos autos trazidos pela embargante neste recurso, revelam que
Carlos Rodrigo da Silva, correú na ação civil pública, tem numerário
suficiente para arcar com eventual condenação na referida demanda
judicial, considerando as viagens ao exterior ali registradas, entre 2016
e 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002420-36.2018.8.26.0452/50000 -Voto no 14423
11
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração,
com efeito modificativo.
MARCELO SEMER
Relator